Tribunal: TJPA
Processo: 0812729-24.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812729-24.2024.8.14.0000

RECORRENTE: LUCELIO MESQUITA TEIXEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 155, CAPUT, DO CP. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR IMPOSTO COMO REFORÇO DE FIANÇA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente foi preso em flagrante por furtar 06 (seis) tapetes de grama que seriam utilizados na reforma de uma praça. Depois de ser solto mediante o pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial, o juízo a quo determinou o reforço do seu pagamento, razão pela qual pretende a reforma dessa decisão.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A falta de manifestação do Ministério Público sobre o pedido de reconsideração da decisão que determinou o reforço da fiança.

3 – A desproporcionalidade da medida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Embora não haja previsão legal de oitiva prévia do Parquet para análise do pedido de reconsideração, verifica-se que o reforço da fiança é medida desproporcional, uma vez que é superior aos vencimentos recebidos pelo requerente, bem como ao valor de mercado dos objetos subtraídos, devendo a decisão ser reformada para manter o valor da fiança arbitrado pela autoridade policial.

IV – DISPOSITIVO

5 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para retirar da fiança o valor arbitrado pelo juízo a quo a título de reforço . Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
LUCÉLIO MESQUITA TEIXEIRA
contra a decisão que determinou reforço da fiança que pagou para livra-se solto da prisão em flagrante pela prática do crime do art. 155, caput, do CP.

O recorrente alega que o juízo a quo não ouviu previamente o Ministério Público quando indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que determinou o reforço da fiança.

Pede o provimento do apelo para reformar o decisum impugnado.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 08/03/2024, nesta Capital, o recorrente subtraiu 06 (seis) tapetes de grama natural que seriam utilizadas na praça localizada na Passagem do Arame, Bairro da Pedreira, nesta Capital.

Preso em flagrante pela prática do crime do art. 155, caput, do CP. Na mesma ocasião, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2.824,00 (dois mil e oitenta e quatro reais), devidamente recolhido.

Remetidos os autos ao Juízo de Plantão, o Representante do Ministério Público requereu o reforço da fiança aduzindo, para tanto, que o recorrente é militar e deveria ser exemplo de conduta a ser seguida e não apresentou qualquer justificativa para furtar os tapetes de grama, motivo pelo qual pediu o aumento da fiança para 06 (seis) salários mínimos, o que foi deferido pelo juízo a quo.

Posteriormente, o juízo recorrido, sem ouvir o Parquet, indeferiu o pedido de reconsideração, sob o fundamento de que o recorrente possui renda e patrimônio suficientes para recolher o reforço da fiança.

RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente alega que o juízo a quo não ouviu previamente o Ministério Público quando indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que determinou o reforço da fiança.

De fato, o Juízo a quo indeferiu o pedido de reconsideração sem ouvir o Ministério Público. Porém, não sendo o pedido de reconsideração remédio com previsão legal, torna-se desnecessária a oitiva do Parquet antes de aprecia-lo, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

Pois bem. O Juízo a quo indeferiu o pedido de reconsideração com os seguintes fundamentos:

“Considerando os documentos apresentados pelo requerente, entendo que inexistem elementos que atestem, com robustez, a veracidade das alegações suscitadas pela defesa do investigado.

Primeiramente, observa-se que o custodiado está sendo assistido por advogado particular e que é proprietário de veículo bem valorizado (marca Chevrolet, modelo Ônix Plus Joy), sendo estes indícios mínimos de sua capacidade econômica.

Ademais, verifica-se que o agente é servidor público (1º Sargento da Aeronáutica), que conta com estabilidade e rendimento mensal considerável, sendo plenamente possível que recupere o valor da fiança ora arbitrado nos próximos meses sem comprometimento de sua subsistência.

Entendo, dessa forma, que o novo valor fixado por este juiz se mostra justo, adequado e razoável ao caso concreto, atendendo aos requisitos previstos no art. 326 do CPP, diante, sobretudo, da natureza da infração e as condições pessoais de fortuna do requerente.

Não obstante o crime em questão tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, é necessário destacar que a conduta do investigado é de alta reprovabilidade moral e social, por representar completo desprezo pelo bem da coletividade, causando dano ao patrimônio público. Conforme narrado, a grama furtada pertencia à praça inaugurada na mesma data do crime. Nesta hipótese, há ainda maior gravidade pelo fato de o agente se tratar de um Sargento da Aeronáutica, o qual deveria prezar pela preservação do bem público e pela imagem da instituição a qual está vinculado. Ademais, não se pode falar que ato foi praticado por questões de necessidade financeira do custodiado, uma vez que, conforme demonstrado alhures, recebe soldo mensal de considerável valor.”

Como se vê, as razões invocadas para reforçar a fiança não se mostram idôneas.

Analisando as provas dos autos, especialmente o comprovante de rendimentos do recorrente, verifica-se que este percebe a quantia líquida de R$ 5.173,29 (cinco mil, cento e setenta e três reais e vinte e nove centavos). Ou seja, o seu salário é inferior a quantia necessária para reforçar a fiança, cuja importância é de R$ 5.648,00 (cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais), o que comprometeria totalmente sua subsistência, muito embora seja proprietário de um automóvel.

Ademais, em uma breve consulta na internet, constata-se que o valor de mercado de um tapete de grama atinge o valor máximo de R$ 79,00 (setenta e nove reais) e, sendo 06 (seis) tapetes, o prejuízo oriundo da conduta seria de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais).

Por fim, nesse momento, cabe à Força Aérea Brasileira, da qual o recorrente é 1º Sargento, dizer se a sua conduta é incompatível com os valores da instituição, pois a reprovabilidade da ação é avaliada quando da dosimetria da pena.

Como se observa, a exigência imposta pelo juízo a quo, ao determinar o reforço da fiança, mostra-se desproporcional, devendo ser reformada para manter o valor arbitrado pela autoridade policial.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para retirar da fiança o valor arbitrado pelo juízo a quo a título de reforço, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025